Tribunal: CARF
Processo: 13502.000415/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000415/2011-35
ACÓRDÃO
3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 1992
DECISÃO JUDICIAL. PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
RESTITUENDO.
Se a sentença judicial não determina os índices, critérios e parâmetros para
atualização do indébito, terá o Fisco a prerrogativa de defini-los, desde que
o faça com razoabilidade e impessoalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
2
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos descritos nos autos, adoto, na íntegra, o relatório do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação n°
18977.02560.300107.1.3.57-0073 (fls. 06/11), através da qual a pessoa jurídica supra
identificada requer a compensação de débitos declarados com créditos que alega ter
em seu favor, oriundos de ação judicial, no valor de R$ 6.434.149,26, cujo direito de
compensação foi reconhecido em processo judicial n° 9400088000.
O direito creditório antes referido também está sendo utilizado para compensação de
débitos declarados no PER/DCOMP no 04644.44453.120207.1.3.57-6998 (fls. 12/17).
Em virtude da Instrução Normativa SRF no 600/2005 determinar no seu artigo 51 que na
hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP somente será
recepcionada pela Secretaria da Receita Federal após prévia habilitação do crédito pela
unidade da SRF com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, o
contribuinte apresentou Pedidos de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, nos autos dos processos 13502.000878/2006-30 (fls.
80/81), 13502.000047/2007-49 (fls. 138/139) e 13502.000657/2007-42 (fls. 131/132),
os quais foram deferidos, respectivamente, pelo Despacho Decisório DRF/CCI no 06, de
09 de janeiro de 2007 (fls. 85/87), pelo Despacho Decisório DRF/CCI no 107, de 15 de
março de 2007 (fls. 144/147) e pelo Despacho Decisório SARAC/DRF/CCI no 07, de 03 de
agosto de 2007 (fls. 135/137).
O pedido foi analisado e deferido em parte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Camaçari (BA) através do Despacho Decisório DRF/CCI no 250/2011, de 02 de
setembro de 2011, sob fundamento de que ao proceder o encontro de contas entre
crédito e débitos, verificou que o valor atualizado do crédito inicial pleiteado foi de R$
6.434.149.26, mas que o crédito atualizado calculado até a data de transmissão do
PER/DCOMP seria de RS 5.697.971,84, portanto insuficiente para amortizar
integralmente os débitos informados nas DCOMPs, razão pela qual as compensações
foram homologadas parcialmente.
Vale ainda destacar os seguintes trechos do Despacho Decisório, de modo a melhor
elucidar a matéria em exame:
Cabe verificar, nesse momento, como efetuar a atualização do crédito
acima quantificado. Tendo em vista a omissão desse quesito no
provimento judicial, é nas normas administrativas de regência da
matéria que tem de ser buscada a fundamentação para o cálculo.
Transcreve-se abaixo os artigos da IN SRF n° 600/2005 (ato normativo
vigente à época da transmissão das DCOMP discriminadas na Tabela
2 do parágrafo 22), que trata desta matéria.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
3
"Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição, será restituído ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
(...)
II — houver a entrega da Declaração de
Compensação; (...)
§ 1o No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observar-se-á. como
termo inicial de incidência:
(...)
III— na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
a)
o mês de janeiro de 1996. se o pagamento tiver sido efetuado
antes de 1o de janeiro de 1996;
Art. 53. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de
rendimentos, bem como os créditos decorrentes de pagamento
indevido ou a maior, passíveis de compensação ou restituição,
apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996, quantificados em
Unidade Fiscal de Referência (Ujir), deverão ser convertidos em Reais,
com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996.
correspondente a RS 0,8287.
§ 1o O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a
base de cálculo dos juros de que trata o art. 52. "
Os valores retidos em moeda contemporânea à retenção (Cruzeiro),
foram devidamente convertidos pela Unidade Fiscal de Referência
(UFIR) vigente no dia em que ocorreu a retenção indevida. E,
posteriormente, foram convertidos em Reais com base na UFIR
vigente em 1o de janeiro de 1996, como determina o art. 53 da IN SRF
n° 600/2005, acima transcrito. Os cálculos foram executados pelo
programa, homologado pela RFB, CTSJ – Crédito Tributário Sub
Judice. O "Demonstrativo de Saldos de Pagamentos", expedido pelo
referido programa, segue em anexo. A soma de todos os saldos
atualizados e acumulados até 01/01/96 constantes do referido
demonstrativo chega ao montante de R$ 1.812.677,94. Esse valor
ainda deve ser corrigido até a data de transmissão de cada uma das
DCOMP constantes à Tabela 2 retro, nos termos do art. 52 da IN SRF
n° 600/2005 anteriormente transcrito.”

Informo ainda que o Demonstrativo de Saldo de Pagamentos encontra-se às fls.
162/163, estando à fl. 164 o valor de R$ 1.812.677,94 antes referido.
Os cálculos da compensação e do valor do crédito deferido – RS 5.697.971,84 –
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
4
encontram-se demonstrados às fls. 167/169.
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 30/09/2011 (fls. 196), a
interessada apresentou, em 31/10/2011, a manifestação de inconformidade de fls.
212/223 pleiteando sua reforma resumidamente pelas razões adiante.

DO DIREITO CREDITÓRIO
De início apresenta a tabela abaixo, para demonstrar sua irresignação quanto aos
cálculos realizados pela RFB.

Discriminaçã
o
PRINCIPAL Juros 1%
(até
Dez/95)
Selic (a
partir
Jan/96)
TOTAL
EMPRESA
1.812.678,01 736.177,1
9
3.885.294,0
6
6.434.149,2
6

RFB
1.812.677,9
4
-
3.885.294,0
6
5.697.972,0
0
Diferença
0,07
736.177,1
9
-
736.177,26

Em seguida adiciona que no encontro de contas realizado pela autoridade
administrativa (fls. 165/1691), no período de 1992 a 1995, foi considerada apenas a
Unidade Fiscal de Referência UFIR, sem a correção de 1% ao mês e informa que a
controvérsia restringe-se aos juros de mora no cômputo do indébito, no período de
1992 a 31.12.1995, à razão de 1% ao mês, não considerado no Despacho Decisório.
Argumenta que pela análise da petição inicial verifica-se que requereu a declaração, por
sentença, da procedência da ação para condenar a União a restituir, via compensação,
os valores indevidamente retidos a título de IOF, devidamente atualizados
monetariamente, com a incidência dos juros de mora (fl. 32).
Neste sentido, defende com base na sentença de fls. 34/39 que seu pedido foi julgado
procedente, limitando apenas a compensação com débito próprio a título de IOF
(mesma espécie), mas que tal limitação foi superada no despacho decisório (fls. 42/46,
aplicando o novo regime da Lei n° 9.430/96.
Explica que posteriormente houve alteração do julgado apenas da questão ultrapetita,
relativa à restituição em espécie do crédito, tendo em vista que a petição inicial buscou
apenas a compensação (fl. 45).
Na mesma toada conclui que ter direito à atualização monetária e juros de mora em
relação aos pagamentos indevidos a título de IOF, nos termos do seu pedido, em
respeito aos efeitos da coisa julgada material.
Adiciona que com advento da Lei n° 8.383/91, os créditos tributários passaram a ser
atualizados da seguinte forma: a) atualização monetária com base na UFIR (art. 1o); e b)
juros de mora de 1% ao mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor do tributo
corrigido monetariamente (art. 59).
Prossegue suas alegações defendendo que a partir de 01.01.1996, com advento da Lei
n° 9.430/96, os créditos passaram a ser corrigidos, exclusivamente, com base na taxa
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
5
selic, que compreende taxa de juros reais e taxa de inflação, inacumulável com
qualquer outro índice.
Calcado na compreensão desses dispositivos legais, entende que em relação aos
indébitos tributários deveriam ser aplicados os mesmos critérios utilizados pela RFB
para cobrança de tributos em atraso, do seguinte modo:
(i)
1992 a 1995: correção monetária com base na UFIR e juros de mora à razão de
1% ao mês;
(ii)
a partir de 1996: exclusivamente a Taxa Selic, que compreende taxa de juros
reais e taxa de inflação, inacumulável com qualquer outro índice.
Após demonstrar o seu entendimento de como deveriam ter sido efetuados os cálculos
adiciona que no encontro de contas realizado pela autoridade administrativa, no
período de 1992 a 1995, não foi considerado qualquer acréscimos a título de juros de
mora, com o que não concorda, citando em seu favor jurisprudência do Seção do
Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, a sua contrariedade quanto à não incidência dos juros de mora no período de
1992 a 1995 para correção de seu direito creditório se funda em duas razões: (i) por não
ter sido respeitada a autoridade da coisa julgada ou (ii) por não ter aplicado os mesmos
critérios de atualização dos créditos tributários em relação ao indébito passível de
compensação.
DA EXCLUSÃO DA MULTA E DOS JUROS DE MORA
Inicia esclarecendo que procedeu à devida habilitação de crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, nos autos do processo administrativo n°
13502.000878/2006-30 e atendeu a todos os requisitos legais, tanto que houve
deferimento do pedido de habilitação pelo valor de R$6.434.149,26.
Por um lado, informa com base no §6° do art. 71 da IN RFB n° 900/2008 que o
deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, mas que os efeitos da norma
individual e concreta, resultante do ato de habilitação prévia, não podem ser alterados
unilateralmente, sem a devida fundamentação.
Prossegue alegando que, no seu caso, conforme se verifica do despacho decisório
recorrido, não há apontamento de qualquer mácula em relação ao direito de crédito,
bem como em relação às compensações efetivadas pela empresa, mas por ocasião do
encontro de contas foi introduzido novo critério jurídico em seu prejuízo.
Segue no mesmo rumo para propugnar que ao alterar, repentinamente, o seu critério,
surge uma incoerência no âmago da própria Administração, a qual, por si só, já enseja
causa de nulidade do lançamento, pois vai de encontro aos Princípios Constitucionais
que norteiam as relações jurídicas entre Administração e Administrado, tal como a
segurança jurídica e a razoabilidade, bem como enseja ofensa ao art. 100, do Código
Tributário Nacional.
Finaliza trazendo doutrina para defender que na remota hipótese de não ser
reconhecido integralmente o direito de crédito, devem ser excluídos das compensações
não homologadas a multa e juros de mora, nos termos do art. 100 do CTN, tendo por
base a prévia habilitação do direito de crédito.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
6

Em sede de julgamento, os membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, por
unanimidade de votos no Acórdão no 12-103.750, julgaram improcedente a Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF

Ano-calendário: 1992

DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação do direito creditório pleiteado deve se negar
provimento à manifestação de inconformidade interposta.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório
Não Reconhecido

Irresignada, interpôs Recurso Voluntário reiterando seus argumentos de defesa
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 12-103.750 - 6a Turma da
DRJ/RJ, em especial quanto a não incidência dos juros de mora no período de 1992 a 1995 para
correção do direito creditório pleiteado, a qual a interessada alega ter direito por duas razões: (i)
por não ter sido respeitada a autoridade da coisa julgada e (ii) por não ter aplicado os mesmos
critérios de atualização dos créditos tributários em relação ao indébito passível de compensação.
Passo a decidir.
Para que possamos analisar eventual desrespeito à coisa julgada, importante
transcrever o que foi solicitado na petição inicial (fl. 32):
“4.2 - Comprovado o pagamento indevido e demonstrada a total ilegalidade da
apontada retenção do IOF, espera e confia a Autora que por esse MM. Juízo seja
declarado, por sentença, a procedência da presente ação e a obrigação da Ré a restituir,
VIA COMPENSAÇÃO, os valores indevidamete retidos a título de IOF, devidamente
atualizados monetariamente, com a incidência dos juros de mora, tudo com amparo na
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
7
LEI 8.383/91, em seu art.66.” (grifei)

Como bem asseverou o acórdão recorrido, o artigo 66 da Lei no 8.383/1991 serviu
de fundamento ao pedido inicial, motivo pelo qual cabe examiná-lo:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
(...)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Da simples leitura do dispositivo legal se constata que o artigo 66 da Lei no
8.383/91 não traz nenhuma disposição relativa à incidência de juros sobre o direito creditório,
prevendo, de modo diverso, somente a correção monetária pela variação da UFIR. Aliás, na
forma dos cálculos demonstrados às fls. 162/165. E, tanto é assim, que os cálculos realizados
pelo contribuinte para atualização dos valores pagos até dezembro de 1.995 perfazem o valor
de R$ 1.812.678,01 (fl. 215), enquanto que o calculado pela RFB é R$ 1.812.677,94, uma
diferença desprezível de R$ 0,07, que pode ser atribuída a critérios de arredondamento, e que
não foi contestada. Ou seja, a alegação não encontra amparo na petição inicial.
Na sentença de primeiro grau também não há qualquer menção à incidência de
juros de mora, sendo suficiente para comprovar esta afirmação apenas a leitura do decisum:

“Por todo o exposto e mais o que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE O
PEDIDO DAS AUTORAS relacionadas no início da presente, no sentido de declarar a
ilegalidade da retenção dos 8% de IOF sobre os depósitos judiciais mencionados e
condeno a UNIÃO FEDERAL a proceder à sua restituição através de compensação
dos valores recolhidos indevidamente, com os débitos das autoras a título do próprio IOF,
até o limite do que foi retido indevidamente. Se remanescer crédito, seja restituído pura e
simplesmente, porquanto as autoras não deixaram bem claras as demais exações de
mesma espécie ou natureza. Condeno a ré a reverter, atualizadas, as custas adiantadas
pelas autoras e a lhes pagar honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor total
atualizado do IOF retido e recolhido à ré. Submeto a presente ao duplo grau obrigatório de
jurisdição por força de lei.”
No julgamento da Apelação Cível, a sentença foi modificada apenas para retificar
seu conteúdo, sem também trazer qualquer menção à aplicação de juros de mora. Veja- se (fl.
43):
7. Relativamente à alegação de julgamento ultra petita, por ter o douto Magistrado
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
8
determinado a restituição do crédito acaso remanescente, depois da compensação,
verifico estar com a razão a Apelante, porquanto as Autoras fizeram pedido expresso de
que fosse a Ré obrigada "a restituir, VIA COMPENSAÇÃO, os valores indevidamente
retidos a título de IOF", não formulando outro pleito, tal como deferido na sentença,
que, nessa parte, deve ser reformada.
Portanto, o Tribunal apenas alterou a forma de restituição para se ajustar ao
pedido inicial, que pleiteava a restituição, pela via da compensação, dos valores indevidamente
retidos a título de IOF.
Todavia, a Recorrente defende que seu direito creditório seja corrigido pelos
mesmos critérios de atualização dos valores devidos ao Fisco, invocando em seu favor o artigo
59 da Lei no 8.383, adiante:
“Art. 59. Os tributos e contribuições administrados pelo Departamento da
Receita Federal, que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos
à multa de mora de vinte por cento e a juros de mora de um por cento ao mês-
calendário ou fração, calculados sobre o valor do tributo ou contribuição
corrigido monetariamente. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1° A multa de mora será reduzida a dez por cento, quando o débito for pago
até o último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento.
§ 2° A multa incidirá a partir do primeiro dia após o vencimento do débito; os
juros, a partir do primeiro dia do mês subseqüente.”
Ocorre que a regra acima transcrita não trata de direito creditório, mas sim de
tributos e contribuições não pagos até a data do vencimento, sobre os quais, por disposição
legal, indidem juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou fração, calculados sobre o
valor do tributo ou contribuição corrigido monetariamente. Em síntese: o pedido do
contribuinte não encontra amparo legal no dispositivo suscitado.
Na verdade, como já elucidado, a compensação ou restituição, segundo o
prescrito no artigo 66, da mesma Lei “será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou
receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.”
Por fim, a própria Instrução Normativa DPRF no 67, de 26 de maio de 1992, que à
época regulamentou o artigo 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, assim dispunha
no seu artigo 4o:
“Art. 4o A compensação será realizada pelo valor expresso em quantidade de UFIR, e
entre códigos de receita relativos ao mesmo tributo ou contribuição.”
Ou seja, o artigo 66 da Lei no 8.383/91 não traz nenhuma disposição relativa à
incidência de juros sobre o direito creditório, prevendo, de modo diverso, somente a correção
monetária pela variação da UFIR.
Em âmbito judicial não houve menção a juros de 1% ao mês no período que
compreendeu os anos de 1992 a 1995 e tampouco não se aplica o Tema 810 da Repercussão Geral
do STF ao presente caso. Isso porque o Tema 810 trata da incompatibilidade de atualização pela
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
9
TR de indébitos tributários, mudança introduzida pela Lei 11.960/2009, aplicável então para
períodos de indébitos contemporâneos.
Conforme já explicado pelo acórdão, o período de 1992 a 1995 deve observar os
índices de correção monetária vigentes à época dos fatos, segundo jurisprudência do STJ e
critérios de atualização de débitos judiciais. Nesse sentido, em sede de relatório, a DRF/Camaçari
explicitou a base legal utilizada para fins dos cálculos de compensação
Vale ressaltar que Recorrente não aponta, no voluntário, um vício preciso na
liquidação do crédito pela RFB; apenas reivindica que prevaleça o seu demonstrativo.
Parafraseando o acórdão “tanto é assim, que os cálculos realizados pelo contribuinte para
atualização dos valores pagos até dezembro de 1.995 perfazem o valor de R$ 1.812.678,01 e o
calculado pela RFB é R$ 1.812.677,94, uma diferença desprezível de R$0,07, que pode ser
atribuída a critérios de arredondamento, mas que não foi contestada.”
Durante o período de 1992 a 1995, a atualização monetária de créditos tributários
era realizada utilizando-se os índices oficiais estabelecidos pelo Conselho da Justiça Federal (CJF),
conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Quanto
aos juros moratórios, até 31 de dezembro de 1995, aplicava-se a taxa de 1% ao mês, conforme
estabelecido no artigo 161, §1o CTN. A partir de 1o de janeiro de 1996, com a entrada em vigor da
Lei no 9.250/95, os juros passaram a ser calculados exclusivamente com base na taxa SELIC, que
incorpora tanto a atualização monetária quanto os juros de mora. Os critérios adotados pela DRF,
portanto, são razoáveis e largamente utilizados e obedientes à sentença judicial.
Sobre a exclusão da cobrança dos juros e da multa de mora sobre os débitos
compensados, a interpretação dada pela recorrente não encontra abrigo no artigo 170 do Código
Tributário Nacional, que atribui à autoridade administrativa o dever de examinar a liquidez e
certeza do direito creditório pretendido, para somente autorizar a compensação após aferida
aquela condição.
Nessa linha de raciocínio, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 atribuiu à Secretaria da
Receita o dever de homologar a compensação a ela declarada e a extinção do crédito tributário
fica condicionada à homologação do pedido de compensação. Assim sendo, a compensação não
homologada ou parcialmente homologada, deverá sofrer a incidência de juros e encargos
moratórios (multa moratória).
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.742 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000415/2011-35
10

Fl. 284
DF CARF MF
Original